Tribunal: TJMT
Processo: 1017089-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017089-41.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Leandro Henrique de Souza Neves, em favor de Luciano Viana dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT.
Narra que o paciente é mantido preso cautelarmente desde 5/11/2018, acusado da prática, em tese, dos crimes de roubo majorado, furto qualificado e associação criminosa.
Ao sentenciá-lo, a autoridade acoimada coatora o condenou à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, em virtude de ter valorado negativamente algumas circunstâncias judiciais.
No mesmo ato, deixou de realizar a detração do período de custódia cautelar, sob o argumento de que “o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena”.
Sustenta que a decisão impugnada, ao negar a incidência da detração, afronta a norma do art. 387, § 2o, do CPP, especialmente porque o paciente já cumpriu cautelarmente período correspondente a 25% da pena, o que é suficiente até mesmo para a progressão de regime.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. A detração prevista no artigo 387, § 2o, do CPP em nada se confunde com a progressão de regime, cujos requisitos são absolutamente distintos.
Fixada tal premissa, nota-se que o regime prisional fechado foi estabelecido como consequência das circunstâncias judiciais desfavoráveis e não da quantidade de pena aplicada.
Nesta hipótese, é irrelevante e desnecessária a incidência da detração estabelecida no artigo 397, § 2o, do CPP, pois em nada alteraria o regime inicial de pena. Esta é a compreensão do STJ:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Quanto ao pleito de detração penal, de fato, com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.
2. Na hipótese dos autos, contudo, quando da prolação do acórdão ora impugnado, mostrava-se irrelevante a detração penal, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, considerando que o meio prisional mais grave foi estabelecido em virtude da valoração negativa de circunstância judicial. Repita-se: a existência de moduladora desfavorável autoriza a fixação do regime mais grave que o indicado pela quantidade de pena estabelecida no decreto condenatório, como se deu no caso. Logo, indiferente seria eventual detração penal.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 561.176/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)
Assim, não há ilegalidade na decisão impugnada, de modo que a liminar deve ser indeferida, sem prejuízo de que com a expedição de guia de execução provisória, o paciente postule a progressão de regime no juízo das execuções.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Dispenso as informações.
Vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator